Tribunal: TJMT
Processo: 1047226-38.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047226-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AUGUSTINHO FREITAS MARTINS - CPF: 174.070.441-04 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS DEVOLUÇÃO POSTAL COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade da notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental, bem como dos atos decisórios subsequentes que culminaram na aplicação de penalidade e decretação de revelia, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa e suspendendo a exigibilidade do crédito até nova decisão administrativa após regular exercício do contraditório.

2.

O fato relevante. A notificação postal encaminhada ao endereço constante do auto de infração retornou sem entrega, com a anotação “não procurado”, tendo o órgão ambiental promovido imediatamente a notificação por edital.

3.

As alegações recursais. O ente público sustenta a regularidade da notificação editalícia, sob o fundamento de que o administrado possui o dever de manter atualizado o endereço cadastral perante a Administração Pública. Defende, ainda, a observância da Lei Estadual nº 7.692/2002, da LC Estadual nº 38/1995 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013, além da possibilidade de redução dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução de correspondência postal com a anotação “não procurado” autoriza, por si só, a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A notificação por edital possui caráter excepcional e somente é admissível após o esgotamento das modalidades ordinárias de cientificação do administrado, nos termos do art. 121, § 1º, da LC Estadual nº 38/1995 e do art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6.

A mera devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não comprova a impossibilidade de localização do administrado, especialmente quando o endereço informado corresponde a área urbana com regular cobertura postal.

7.

A ausência de diligências adicionais para localização do autuado configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do procedimento administrativo sancionador.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade da notificação editalícia em processo administrativo ambiental quando inexistente demonstração do esgotamento das tentativas ordinárias de localização do administrado.

9.

Inexistem elementos aptos a justificar a redução dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, permanecendo aplicável a regra geral do art. 85, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento das formas ordinárias de cientificação do administrado. 2. A devolução de correspondência com a anotação ‘não procurado’ não autoriza, por si só, a imediata notificação editalícia. 3. A ausência de diligências mínimas para localização do autuado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e acarreta a nulidade do procedimento administrativo sancionador.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 2º; LC Estadual nº 38/1995, art. 121, § 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Anulatória n. 1047226-38.2024.8.11.004, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da notificação por edital realizada no procedimento administrativo ambiental n. 354183/2021, bem como dos atos decisórios subsequentes que culminaram na imposição de penalidade e revelia ao Apelado, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, além de confirmar tutela de urgência anteriormente deferida para suspender a exigibilidade do crédito e impedir a inscrição em dívida ativa até nova decisão administrativa após regular defesa do autuado. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante alega que inexistiu cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pois a notificação encaminhada via Aviso de Recebimento ao endereço constante nos bancos de dados da SEMA retornou sem êxito, circunstância que autoriza a notificação por edital.

Aduz que houve diligência da Administração Pública para cientificar o autuado, destacando que o endereço utilizado foi aquele informado pelo próprio administrado e constante da base cadastral do órgão ambiental, sendo ônus do interessado manter seus dados atualizados, conforme previsão do artigo 38, inciso I, da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Afirma que a notificação por edital observou o disposto no artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no artigo 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Argumenta que a Administração Ambiental não dispõe de estrutura equivalente à de oficiais de justiça, inexistindo obrigação de realização de diligências adicionais para localização do autuado ou investigação das razões pelas quais a correspondência não foi entregue pelos Correios.

Sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, referente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando exorbitantes os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Alega que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa conduz a resultado desproporcional e excessivo, sustentando a possibilidade de arbitramento por equidade, diante da alegada exorbitância do proveito econômico envolvido.

Requer a reforma da sentença; a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, afirmando que o Estado não demonstrou a efetiva tentativa de entrega da correspondência, nem o esgotamento das vias ordinárias de notificação antes da adoção da notificação por edital. Defende a nulidade do procedimento administrativo ambiental por violação ao contraditório e à ampla defesa, asseverando que a anotação “não procurado” não autoriza automaticamente a notificação editalícia, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada com o objetivo de desconstituir o Processo Administrativo Ambiental n. 354183/2021, diante da notificação por edital do autuado, após a devolução da notificação postal encaminhada com a anotação de “não procurado”.

A sentença acolheu o pedido, declarando a nulidade da notificação por edital e determinando a reabertura do prazo para o autuado apresentar defesa.

Verifica-se que o Auto de Infração n
21203620 foi lavrado
em 3/8/2021, por suposto desmate fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental.

No Auto de Infração consta o endereço do autuado Avenida João Ponce de Arruda, nº 1565, Bairro Centro, Rondonópolis, o CEP e o número do telefone celular.

A notificação foi encaminhada via postal para o referido endereço e retornou sem entrega, com a observação de não procurado.

O órgão ambiental imediatamente realizou a notificação por edital.

Nos termos do art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual n 38/1995, combinado com o art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual n 1.986/2013, a intimação por edital somente é admissível como medida substitutiva e excepcional, exigindo-se, para sua validade, o esgotamento das demais formas de cientificação previstas em lei, notadamente a pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso, a única tentativa de notificação deu-se por carta registrada, a qual retornou sem a entrega, com observação de “não procurado”, e s
em qualquer outra tentativa de localização do autuado ou justificativa para tanto, o órgão ambiental promoveu a notificação por edital.

Logo, não se trata de não localização do autuado, sequer houve a procura.

No caso concreto, o endereço utilizado pela SEMA/MT correspondia à localidade central do município de Rondonópolis, ou seja, local com cobertura de serviços postais.

A devolução de correspondência postal, ainda mais como não procurado, não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

No que se refere aos honorários advocatícios, não há se falar em suspensão em razão do Tema 1255 do STF, pois não houve determinação de suspensão nacional de processos.

Também é descabida a fixação por equidade se o valor da causa não é irrisório ou ínfimo, como no caso em tela, cujo valor da causa é de R$322.000,00, conforme Tema 1076 do STJ.

Neste sentido:

“ (...)

O art. 85, § 8º, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3º do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

(...)

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Estabelecida a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, observa-se que o juízo de primeiro grau arbitrou honorários no percentual mínimo de 10% previsto no §3º, I, do art. 85 do CPC, não comportando qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

Portanto, majoro em 1% o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026